Tribunal: TJSP
Processo: 0048061-09.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2020.0000116290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0048061-09.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FELIPE ARINE GALONI e TIAGO DOS SANTOS KASHIARA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao apelo do réu
Tiago e se provê em parte o recurso do réu Felipe unicamente para corrigir erro
material no cálculo das penas, para constar ter sido ele condenado a sete anos,
três meses e três dias de reclusão e dezesseis dias-multa, no piso mínimo. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0048061-09.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0048061-09.2018.8.26.0050
15a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelantes: FELIPE ARINE GALONI e TIAGO DOS SANTOS
KASHIARA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 32.747
1. Perante o Juízo de Direito da 15a
Vara Criminal Central desta Comarca de São Paulo, os réus
Felipe Arine Galoni e Tiago dos Santos Kashiara foram
denunciados como incursos nos artigos 157, § 2o, I, II e V, e
157, § 2o, I, II e V, c.c. 14, II, todos do Código Penal, porque,
no dia 30 de maio de 2018, por volta das 8h00, na Rua Gelásio
Pimenta, no 77, bairro Vila Formosa, nesta cidade, agindo
previamente ajustados e com unidade de desígnios com
indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo e restrição da liberdade da vítima, um aparelho celular da
marca “Positivo” e R$.1.000,00 em dinheiro pertencentes a José
Guerra da Silva e também porque, logo em seguida, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com indivíduo não
identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, tentaram
subtrair bens pertencentes a Altair Guerra Silva, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade
deles.
Ao término da instrução a ação penal foi
julgada parcialmente procedente e os réus condenados como
incursos no artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal, Tiago a
cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0048061-09.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
piso mínimo, e Felipe e oito anos, três meses e dezesseis dias
de reclusão e dezoito dias-multa, no piso mínimo, fixado para
ambos o regime prisional inicial fechado.
Inconformados,
os
réus
apelaram,
Felipe em busca da absolvição por insuficiência de provas ou
reconhecimento da participação de menor importância e, a
exemplo do que pleiteia o réu Tiago, da mitigação do regime de
prisão.
Regularmente processados os recursos,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação de ambos os réus foi
correta e deve ser mantida, em face do apurado no processo.
Silente no inquérito policial, em Juízo o
réu Tiago admitiu ter praticado as subtrações com um
comparsa de apelido “Buiu” e não com o corréu Felipe, a quem
disse nem mesmo conhecer. Afirmou portar um simulacro de
arma de fogo e “Buiu” uma “arma prata”, que estavam descendo
a rua e viram a vítima abrir o portão, entraram na casa e logo
depois, ao olhar pela janela e ver a chegada dos policiais,
tentou fugir e foi preso. Indagado, afirmou não ter atendido
ligação telefônica enquanto estava na residência da vítima (fl.
10 e registro digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0048061-09.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Por sua vez, no auto de prisão em
flagrante o réu Felipe disse que pegou o veículo emprestado de
sua prima e, no caminho da casa de sua esposa, parou para
fumar e atender uma ligação e foi abordado (fl. 9). Em Juízo,
acrescentou que não portava arma de fogo (registro digital).
Porém, tanto o relato do réu Tiago em
Juízo, tentando inocentar o corréu Felipe, quanto a versão
exculpatória deste último, se mostraram inconvincentes e foram
firmemente desmentidas pelo remanescente da prova oral.
Assim é que em declarações seguras a
vítima José Guerra da Silva relatou ter sido abordado por dois
indivíduos que portavam armas de fogo quando abria o portão
de sua casa e que eles o obrigaram a entrar e passaram a
revirar tudo. Seu neto estava no quarto, ouviu a movimentação
e acionou a polícia. Logo depois chegaram várias viaturas e um
dos criminosos recebeu uma ligação no aparelho celular, tendo
os dois pulado a janela de um dos cômodos e fugido. Na
delegacia, reconheceu o réu Tiago como sendo o que atendeu
a ligação durante o roubo e subtraiu seu aparelho celular. O
comparsa dele, que era negro e também estava armado,
subtraiu de seu bolso a quantia de R$1.000,00 em dinheiro.
Quanto ao corréu Felipe, afirmou que ele não entrou em sua
casa e “pelo que soube dos policiais ele permaneceu na via pública
dando cobertura aos criminosos que entraram em sua casa” (fl. 6).
Em Juízo, reafirmou as circunstâncias do roubo e novamente
reconheceu o réu Tiago como um dos autores da infração,
esclarecendo que durante a ação ele “recebeu uma ligação, deu
sinal para o outro e fugiram”. Quanto ao réu Felipe, disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0048061-09.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
“viu ele fora”, quando “ele estava abordado já” (registro digital).
No mesmo sentido as declarações da
vítima Altair Guerra Silva, que acrescentou que os criminosos
permaneceram cerca de vinte minutos no imóvel, onde estavam
outros familiares e sua namorada e, em Juízo, reconheceu o
réu Tiago como um dos autores do delito, esclarecendo não ser
capaz de reconhecer o réu Felipe, porque não o viu dentro da
casa no momento da ação delitiva (fl. 7 e registro digital).
De sua parte, a vítima Raul Giraldi
informou morar próximo da residência da vítima Altair e ter sido
abordado por um indivíduo “que estava em fuga”, simulou estar
armado e subtraiu seu veículo, afirmando que “posteriormente
teve conhecimento de que o criminoso que havia roubado seu carro
estava se evadindo após praticar o crime de roubo à residência,
onde foram detidos outros dois criminosos, que aqui soube se
tratarem de Felipe e Tiago” (fl. 8 e registro digital).
Por seu turno, nos aspectos relevantes,
os policiais militares inquiridos relataram terem sido informados
sobre um roubo em andamento no local dos fatos, em que os
criminosos utilizavam um veículo “Hyundai/I 30”. Assim que
chegaram à rua indicada, viram o veículo estacionado a uns
oitenta metros da residência da vítima e o réu Felipe ao lado
dele, falando ao celular, esclarecendo que ele rapidamente
encerrou a ligação ao notar a chegada das viaturas. Na revista
pessoal, foi com ele apreendida uma arma de fogo municiada e
com numeração suprimida, um aparelho celular e a chave do
veículo. Foram até a residência e ouviram gritos e barulhos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0048061-09.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
telhado e foram alertados que dois criminosos haviam fugido
pela rua de trás do imóvel, pulando muros e telhados, e
conseguiram prender o réu Tiago, que levava um simulacro de
arma de fogo, o aparelho celular subtraído da vítima, o controle
do portão da casa dela e um aparelho celular que a ele
pertencia. Enquanto finalizavam o atendimento à ocorrência,
foram alertados por populares de que o terceiro criminoso
havia roubado o veículo da vítima Raul para fugir e, apesar das
diligências feitas na região, ele não foi localizado. Segundo
ainda informaram, Tiago foi reconhecido como um dos autores
do roubo e Felipe, ao ser abordado, alegou que apenas
passava pelo local, que não conhecia Tiago e não estava
envolvido no roubo, mas na delegacia acabou admitindo ser
amigo de Tiago e ter com ele praticado o crime, o que foi
confirmado
também
pela genitora dele, que esteve na
delegacia e disse que os réus eram vizinhos (fls. 3/5 e registro
digital).
Como se vê, a prova oral não deixou
dúvida quanto à autoria delitiva em relação a ambos os réus,
os quais foram presos em flagrante. Em poder de Tiago, que
teria confessado a prática criminosa e sido reconhecido pela
vítima como um dos autores da infração, foram apreendidos
bens da vítima e um simulacro de arma de fogo. Felipe, que foi
preso em circunstâncias indiscutivelmente comprometedoras,
pois estava falando ao celular, parado próximo ao veículo
“Hyundai/I 30”, cuja presença suspeita havia sido objeto de
denúncia ao “Copom”, portando arma de fogo com numeração
suprimida, imediatamente interrompeu a ligação ao notar a
chegada dos policiais, o que exigia apresentasse justificativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0048061-09.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
plausível para tais fatos e sua presença ali de posse de uma
arma de fogo, mas disso ele não foi capaz de se desincumbir.
Além disso, é bem de ver que ele estava ao telefone e o réu
Tiago no mesmo momento atendera uma ligação quando estava
no interior da residência assaltada e se posto em fuga, como
as vítimas relataram, o que deixou induvidosa sua participação
no crime, desempenhando o papel consistente em fazer a
segurança do local do crime, garantir a fuga dos comparsas e
avisá-los da chegada da polícia, como assim ocorreu.
De mais a mais, no caso em pauta cabe
observar não haver razão para se duvidar da palavra dos
policiais inquiridos, pois nada de concreto se demonstrou que
pudesse tisnar de parcialidade a segura e harmoniosa narrativa
deles, até porque não tinham motivo para, levianamente,
acusar inocentes da prática de delitos que não cometeram, não
fazendo sentido fossem eles afirmar que ambos os réus
admitiram a autoria em conjunto do crime, se isso, de fato, não
tivesse ocorrido.
Aliás, oportuno lembrar prevalecer a
presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento
do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a
palavra deles ao noticiar em Juízo suas atividades no combate
à criminalidade, como tem assentado de forma pacífica a
jurisprudência, ao decidir que, “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
-
especialmente
quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0048061-09.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0, relator Ministro Celso de
Mello, julgado em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Assim, foi correta a condenação dos
réus, e não se podendo acolher as ponderações da defesa do
réu Felipe quando sustenta a insuficiência dos elementos de
convicção reunidos nos autos.
As qualificadoras do emprego de arma e
de concurso de agentes ficaram demonstradas pela prova oral,
revelando que os réus agiram em conjunto com terceiro não
identificado, em perfeita comunhão de vontades na prática do
roubo, levado a efeito mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, a qual foi usada na intimidação pelo
comparsa que logrou fugir, e também com o emprego de um
simulacro portado pelo réu Tiago, como, aliás, ele próprio
admitiu em Juízo.
Nessa
análise,
descabe
falar
em
participação de menor importância do réu Felipe, pois a
conduta dele estava plenamente integrada à do réu Tiago e à
do terceiro agente. Na verdade, Felipe participou ativamente da
empreitada criminosa e desempenhou a tarefa que lhe coube
no roubo, consistente em dirigir o veículo para dar cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no0048061-09.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
aos comparsas e avisá-los sobre qualquer intercorrência, para
garantir o sucesso do roubo, -o que de fato ocorreu, pois ele os
advertiu sobre a chegada dos policiais, o que possibilitou a fuga de
um dos agentes-, de modo que inviável a redução das penas
com base no que prevê o artigo 29, § 1o, do Código Penal,
devendo ele responder pelo crime na mesma medida em que o
corréu.
Quanto à dosimetria, a pena-base para
cada qual dos réus foi fixada com critério, acrescida de um
sexto porque “a ação foi praticada no interior de uma residência,
espaço de exercício de privacidade e intimidade. Tal contexto, além
de expor a maiores riscos os moradores, traz, inevitavelmente,
grandes traumas às vítimas. De mais a mais, conforme apurado nos
autos, ao menos quatro pessoas permaneceram sob o jugo dos
agentes” (fl. 331), o que conferiu resposta adequada, que se
amoldou à maior reprovabilidade da conduta.
Para Tiago, foi reconhecida a atenuante
da confissão e ela ensejou o retorno das sanções ao patamar
mínimo, seguido de acréscimo de um terço pelas causas de
aumento reconhecidas, não comportando alteração a sentença
nesse aspecto.
Em relação a Felipe, reincidente e não
confesso, houve acréscimos sucessivos por força dessa
agravante e pela presença das majorantes, comportando a
decisão recorrida apenas correção de erro material, na
segunda etapa do cálculo, para constar que, com o acréscimo
de um sexto pela reincidência, as penas alcançam cinco anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no0048061-09.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
cinco meses e dez dias de reclusão e doze dias-multa, no piso
mínimo e, com o aumento de um terço pelas majorantes, elas
totalizam sete anos, três meses e três dias de reclusão e
dezesseis dias-multa, no piso mínimo e não como constou.
O regime prisional inicial fechado era
mesmo o mais adequado para ambos os réus, em face da
quantidade de pena estabelecida e das circunstâncias judiciais
reconhecidas
como
desfavoráveis,
anotada
ainda
a
reincidência do réu Felipe, a impedir qualquer alteração, ainda
que se considerasse eventual detração do tempo de prisão
processual.
Portanto, unicamente para correção de
erro material é que se impõe o parcial provimento do apelo do
réu Felipe.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo do réu Tiago e se provê em parte o
recurso do réu Felipe unicamente para corrigir erro
material no cálculo das penas, para constar ter sido ele
condenado a sete anos, três meses e três dias de reclusão
e dezesseis dias-multa, no piso mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -